Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724748-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF buscando, liminarmente, obter provimento jurisdicional para suspender o Edital de Licitação n. 7/2020 – TERRACAP, o qual tem por objeto a implantação do projeto habitacional BAIRRO BONSUCESSO, na cidade satélite de São Sebastião / DF, local também conhecido como BAIA DOS CARROCEIROS, onde moram – segundo alega - mais de 200 famílias hipossuficientes e em situação de vulnerabilidade social, há mais de vinte anos. Pedido liminar indeferido em plantão (id.17916728) Contrarrazões (id.18021696). Intimada, a agravante confirma não subsistir interesse recursal(id18606528) Manifestação da d. Procuradoria de Justiça (id.18685368). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o Juízo de origem em ofício encaminhado para esta Relatora (id. 18237265 ), comunica o indeferimento da medida liminar na origem, especificamente por conta que a reunião agendada para o dia 21/07/2020 objetivando o recebimento das propostas no âmbito da licitação questionada mostrou-se infrutífera e deserta o que, em princípio, acarretaria na perda superveniente do interesse recursal pela parte Agravante, já que a discussão em tela consiste exatamente na suspensão do certame licitatório. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente de agir, inclusive, confirmada pela parte recorrente, autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte Agravante. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora